Tribunal: TJSP
Processo: 1004951-11.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Seguro de veículo - Cobrança - Ingestão de bebida alcoólica pelo motorista do veículo segurado constatada por boletim policial e laudo do IML - Negativa à submissão a teste de bafômetro e exames laboratoriais - Embriaguez evidenciada - Descumprimento de normas contratual e legal - Culpa pelo advento do sinistro demonstrada - Indenização indevida - Apelo improvido.